Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-19.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001345-19.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON WILLIAN MORAES ASSUNCAO - CPF: 061.022.571-54 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL KROHLING DE SOUZA - CPF: 042.869.811-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
. RECURSO
DA DEFESA
.
ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO.
A
U
SÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA
. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. QUALIFICADORA MANTIDA. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS
. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pel
a
Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de
02
(
dois
) ano
s e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime semiaberto,
e 1
1
(
onze
)

dias-multa,
pela prática do crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo

(CP, art. 155,
§ 4º, I
).

2. Fatos relevantes: (
i
)
não foi realizado exame pericial do local do crime; (
ii
)
há nos autos
prova testemunhal e
fotografias
que
confirmam
os danos causados; (
iii
) ausência de indicação de valor para
ressarcimento dos danos causados pela infração.

3. Requerimentos
do recurso
:
(i)

exclus
ã
o da qualificadora do rompimento de obstáculo
;
(
ii
)

decote do valor mínimo fixado para reparação dos danos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
As questões em discussão consistem: (
i
) verificar se
a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida na ausência de perícia técnica
;
(
ii
)
analisar a legalidade da fixação de indenização por danos materiais sem
especificação do valor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora
do rompimento de obstáculo
se
existentes outros elementos probatórios robustos
que evidenciam a circunstância
.

6
.

Os relatos da vítima e das testemunhas
em juízo
, aliados às fotografias do local do crime trazidas aos autos, validam o
reconhecimento da qualificadora
, ainda que não tenha sido realizada perícia técnica.

7
.
A fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima exige a presença de
(
i
)
pedido expresso na denúncia;
(
ii
)
indicação do valor pretendido e
(
iii
)
instrução processual específica, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, salvo em delitos de violência doméstica contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8
.
Apelo
defensivo
conhecido
e
parcialmente
provido.

_
__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, §4º, I; CPP,
arts
. 158, 167 e 387, IV
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.986.672/SC,
DJe
08/11/2023;
AgRg
no REsp
n.
2.061.547/SC,
DJe
13/5/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto

por
Edson

Willian Moraes Assunção

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Sinop
, nos autos da ação penal n.
1001345-19.2024.8.11.0015
, que o condenou à pena de
0
2
(
dois
) ano
s e 04 (quatro) meses
de
reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e

11
(
onze
) dias-multa
,
pela prática do
c
rime
de
furto
qualificado
,
descrito
no art. 15
5,
§ 4º, I,
do
Código Penal

(id.
233998202
).

Em suas
razões recursais
,
a Defesa requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
e a exclus
ã
o da indenização fix
a
da para reparação
dos danos
causados pela infração

penal
(
id.
233998211
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugn
ou
pelo desprovimento do apelo interposto

(
id
s
.

233998214)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do recurso defensivo
(id.
244606187
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da
apelaç
ão
interposta
, passando-se à análise do mérito.

E
xtrai-se
dos autos
que o apelante
Edson Willian Moraes Assunção
foi denunciado pela prática do crime
de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo

e pela escalada
(CP, art. 15
5
, §
4
º, inciso
s

I e II
)
, com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de janeiro de 2024, por volta das 17h45min, no Templo de Umbanda Pai Cipriano das Almas, localizado à Rua dos Mognos, nº 1125B, Residencial Village, em Sinop/MT, EDSON WILLIAN MORAES ASSUNÇÃO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus furandi, mediante escalada e com destruição de obstáculos, subtraiu para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes 1 [um] ventilador de cor preta marca Ventisol, 1 [um] facão, 1 [um] martelo de alumínio e 1 [uma] chave de fenda, objetos avaliados em R$ 400,00 [quatrocentos reais], conforme auto de avaliação nº 2024.16.28928 [ID 139299772 - Pág. 18], pertencentes à vítima Templo de Umbanda Pai Cipriano das Almas.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos, EDSON WILLIAN MORAES ASSUNÇÃO, após escalar o muro e arrombar a janela do Templo de Umbanda Pai Cipriano das Almas, adentrou ao local e subtraiu os objetos acima descritos, empreendendo fuga na sequência.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança e Polícia Militar acionada, que, em diligências logo após os fatos, localizou o increpado em posse dos objetos subtraídos.

Regularmente processada
,
a ação penal
foi julgada parcialmente procedente para
condenar o apelante pelo
crime
de
furto
qualificado pelo
rompimento d
o
obstáculo
,
razão pela qual lhe foi imposta a pena de
0
2
(dois)
anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, no regime inicial semiaberto
,
11 (onze) dias-multa
, e
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pa
ra a
reparação dos danos causados pela infração.

Irresignad
a
,
a Defensoria Pública sustenta a
insuficiência de provas quanto à presença da qualificadora do rompimento de obstáculo
,
especialmente porque
não
foi realizada a
perícia
técnica
no local do crime, prova que
é exigid
a
por expressa dicção legal (art. 158, c/c o art. 171 do Código de Processo Penal).

A
irresignação defensiva
não comporta provimento
.

Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal determine a realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167 do mesmo Diploma processual prevê a possibilidade de
a
prova ser suprida por declarações testemunhais
,

especialment
e
se
não
for
possível a produção do exame pericial em virtude do desaparecimento dos vestígios.

No caso,
o apelante confessou a prática del
i
tiva e admitiu que entrou no barracão do templo religioso atrav
é
s de uma janela. Contudo, negou que tenha caus
a
do qu
alquer dano
para romper
a
fechadura
,
aduzindo que
a janela e
stava apenas encostada:

“
(...)
Juíza:
Senhor, destruiu alguma coisa para entrar? Tinha porta, como que era?

Edson:
Não tinha uma janela lá que era pelo fundo que ela estava encostada só, uma brecha aberta, mais ou menos um palmo. Eu só fui lá e terminei de abrir ela agora. Arrombar não arrombei nada, não (...)
”

(trecho retirado da sentença de id. 233998202; relatório de mídias de id. 233998206).

Em contrapartida,
a vítima
Samuel
Krohling
de Souza
relatou em
juízo
que
o apelante
pulou o muro e
arrombou uma janela para entrar no barracão
.
Disse
ainda que
um policial civil esteve no local e tirou fotografias dos danos causados:

“
(...)
Samuel:
Então
a polícia chegou, já ficou um pouco na lateral do barracão, que era um muro que dava para o fundo e a gente ficou dentro do carro na frente aguardando. Na hora que
eles chegaram
, eles pediram para a gente que abrisse a porta da frente, que dava acesso a toda a parte interna do barracão. Na hora que eles entraram para dentro, aí viram a janela arrombada, uma faca que estava no chão, que ele usou para arrombar e um pedaço de vergalhão de ferro porque nós estávamos com construção no fundo.

Promotor de Justiça:
Certo? E ele ainda estava no local, já havia saído. Como foi?

Samuel:
Sim, ele estava aqui. Os policiais
pegaram ele
pulando o muro do de dentro
do barracão para a lateral.

Promotor de Justiça:

Tá
? É levando dali algum objeto? O senhor se lembra?

Samuel:
E estavam levando o ventilador, inclusive estavam levando itens religiosos.

Promotor de Justiça:

Tá
? É, tudo foi restituído?

Samuel:
Foi, tudo restituído.

Promotor de Justiça:

tá
, teve algum dano?

Samuel:
Teve. Ele arrombou a janela do fundo do barracão e se eu não me engano,

ficou 1000 e pouco para arrumar.

Promotor de Justiça:
Mais ou menos esse valor aí seria o conserto da janela?

Samuel:
Isso.

(...)

Promotor de Justiça:

uhum
,
tá
é, ele chegou a quebrar, é a trava tranca da janela.

Samuel:
Sim, foi quebrado, inclusive o perito que foi enviado posteriormente foi lá e tirou foto (...)
” (trecho retirado da sentença de id. 233998202; relatório de mídias de id.
233998206
).

O policial militar
Cainã
Felipe Dias dos Santos
confirmou em juízo que o apelante
pulou o muro e
arrombou uma janela para entrar no barracão

re
ligios
o
:

“(...)
Cainan
Felipe Dias:

Bom, é nossa equipe foi para o patrulhamento, não é? Quan
do
recebemos a informação e a nossa central, o Copom, foi irradiado, estava ocorrendo

um furto em um centro de umbanda é, repassou as características através da vítima. Teria
é, visto
, né? O suspeito no estabelecimento aí dentro da dessa casa aí e pelas
câmeras, né? Teria repassado as características, nossa equipe então diligenciou até o
local lá e conseguimos localizar o suspeito. Teria repassado as características já ao
lado de fora do local. Ele estava na região certo de mata, que ao lado desse centro de
umbanda ele estava já de posse dos materiais subtraídos. Ele já tinha feito o furto e
estaria fora do local, já de posse dos bens subtraídos. Então a gente conseguiu
realizar abordagem nele e recuperar os pertences aí furtados da vítima e posterior a
condução do mesmo até a delegacia.

(...)

Promotor de Justiça:
o senhor sabe como é que ele ingressou no templo?

Cainan
Felipe Dias:
Eu não sei precisar como que ele ingressou, mas é que eu me

recordo foi pelo fundo, ele tem, lá é uma área que é de fácil acesso pela retaguarda lá

do desse centro de umbanda e que ele pulou
pro
lá e forçou uma das janelas. Onde

ele conseguiu realizar o adentramento

(...)

Promotor de Justiça:
E ele rompeu algum obstáculo lá no interior, já do templo?

Cainan
Felipe Dias:
Isso. Ele teve, ele teve que romper para adentrar, né? Porque era tudo trancado. Segundo a vítima, parece que ele rompeu a janela para conseguir adentrar dentro do local (...)
” (trecho retirado da sentença de id. 233998202; relatório de mídias de id.
233998206
).

Ademais, embora a autoridade policial n
ã
o tenha requisitado a realização de perícia, a
s fotografias juntadas no id.
233998163
,

evidenciam
que a janela do local foi forçada,
causando

empenamento
da
base met
álica
que
a
sustenta
, como também houve
danos n
a

sua
fechad
ura.

Convém registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora em questão ainda que ausente o exame de corpo de delito, mormente quando presentes outros elementos de prova capazes de atestar, estreme de dúvidas, o rompimento ou destruição do obstáculo (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma,
DJe
13/5/2024
).

Portanto,
ainda que não realizado o exame pericial
do
local,
de
vidament
e comprovado que houve rompimento de obstáculo à subtração da coisa, inviável o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Em seguida, a Defesa requer a
exclusão do valor fixado
para reparação dos danos causados pela infração
,
argumentando que
“
a
sentença recorrida não teceu qualquer fundamento quanto à condenação da indenização mínima, seja acerca do valor considerado como mínimo
”.

De acordo com as diretrizes
fixadas pel
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas,
a
condenação do réu
em

valor mínimo de indenização para ressarcimento dos danos causados pela infração
requer

o atendimento de
três
requisitos cumulativos:

“
(I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
”
(REsp 1
.
986
.
672/SC, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023).

No caso, embora a inicial acusatória mencione o pedido indenizatório,
o qual foi
ratificado
nas
alegações finais
orais
,
não
houve
indicação do valor pretendido
pelo
órgão
acusador
, tampouco prova concreta
dos prejuízos suportados pela ação delitiva.

A condenação em questão baseia-se unicamente
nos relatos da vítima em juízo que,
sem
a apresentação de
qualquer comprovante fiscal que
capaz de demonstrar
os valores
despendidos com o conserto dos danos
causados
, mencionou: “
se eu não me engano, ficou
mil
e pouco para arrumar
”
(mídia de id. 233998206).

Assim, ausente a indicação do valor pretendido e
a
prova concreta do valor

suportado
pela vítima
para reparar os danos causados pela
infração penal
, indevida a condenação ao pagamento de indenização na esfera
criminal
, motivo pelo qual afasto a obrigação
fixada na sentença.

Ante o exposto,
conheço
e

dou parcial
provimento

ao recurso do apelante

Edson Willian Moraes Assunção
,
tão somente para afastar o valor fixado para ressarcimento dos danos causados pela infração penal,
em
dissonância
d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024